Tribunal: STF
Processo: RE 156341
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Art. 33 do ADCT. Os
Honorários advocatícios constituem parcela de créditos provenientes
de processo expropriatório. Não cabe, pois, tê-los como excluídos do
precatório. No entanto, não são de novo devidos em cada parcela do
pagamento. 3. Embargos de declaração recebidos.